Tribunal: TJSP
Processo: 0307028-34.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em juízo de retratação – Lei 11.960/09 – Embargos de Declaração no RE 870.947 – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000273632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0307028-34.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
JANETE CARMO DE CASTRO, CLAYTON ROGERIO DE MORAES
ALBRECHT, MARCELO PEREIRA DA SILVA, ADRIANO RODRIGUES DE
PAULA, RICARDO DE ARAUJO ALVES, ELAINE MARTINS CAVALARO,
RITA DE CASSIA DO VALE PENAQUINI, MARCOS PESSOA DOS SANTOS,
JOAO FERREIRA FILHO, EZIDIO ANTONIO DA SILVA, LUCIANO CASSOLA
DE ALMEIDA, ROBERTO DA GLORIA, FABIO LEANDRO QUARANTA,
EVANDRO MOREIRA PINHO, SANDRO COSTA DO NASCIMENTO, ARLEI
SOARES VASCONCELOS, APARECIDO LOURENÇO DA SILVA FILHO,
ERNANI DE ALMEIDA CARVALHO, PAULO PEREIRA DE ARAUJO e DIVA
MACHADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE REVISÃO DE
RECURSO DE APELAÇÃO No 0307028-34.2009.8.26.0000/50002.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargado:
MARCELO PEREIRA DA SILVA e outros.
VOTO No 29.354.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em juízo de retratação Lei
11.960/09
Embargos de Declaração no RE 870.947

Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade Embargos
de declaração rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que
readequou, conforme o art. 1.040, II, do CPC/2015, por força de decisão
proferida pelo STJ no REsp no 1.495/146-MG (Tema 905), acórdão anterior 3
em que se negara provimento ao recurso de apelação da FESP, com a seguinte
ementa:
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II, do
CPC Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905)
Juros e correção monetária - Aplicabilidade dos juros de mora, de
acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
moldes previstos na Lei no 11.960/09, a partir de julho de 2009 e
correção monetária pelo IPCA-E, cujo entendimento está em
consonância com o decidido no Tema 810 do STF Adoção do
critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de
repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no 905 Acórdão
readequado.
Requer a embargante [FESP] o acolhimento dos embargos de
declaração para que seja declarado o julgado, integrando-o
com a mesma
1 Embargos, fls. 272/276 do incidente/50002.
2 Acórdão de 03/10/18, fls. 264/269.
3 Acórdão de 26/05/10, fls. 143/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
ressalva contida nas ADIs 4.357 e 4.425 e no julgamento
proferido no Tema 810,
qual seja, observada a atualização
monetária pela TR (Lei 11930/2009)
até
25.03.2015,
e, somente a partir de então, o IPCA-E.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Isso porque, ainda que houvesse discussão em torno das
ADIs 4.357 e 4.425 sobre o período de incidência a respeito da expedição de
precatório, fase de execução, ou de conhecimento etc., a melhor interpretação a
ser dada é que a TR não reflete o verdadeiro índice da inflação, razão pela qual
deve ser repelida.
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do
RE 870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da
TR para o cômputo da correção monetária.
Decidiu o STF que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

monetária
das
condenações

impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao
impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ”.
Dessa forma, não importa o período, se fase de
conhecimento, ou na expedição do precatório, não se aplica a TR, pois,
reconhecidamente, esta não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão
geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos
foram recentemente rejeitados pelo STF, decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada. Especificamente em relação a isso, ressalte-se o
entendimento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli)

(grifei|).
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar. O acórdão
foi claro, não havendo omissão ou violação de disposição constitucional ou
legal. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR